Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-40.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008753-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta circunstâncias concretas que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável.

3.

Em análise do quadro probatório e a pretensão inicial, a parte recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na sentença, notadamente pela ausência de documentos entrelaçados com o ajuizamento da ação.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de documento indispensável.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008753-40.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a tese de ilegalidade na venda de celular desacompanhado de carregador, na medida em que obriga o consumidor a adquirir de “bico adaptador”; por essas premissas, pugnou pelo dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação:

“[...]

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Reclamante afirma que adquiriu em 05/01/2023 um aparelho celular modelo IPHONE 12 PRO MAX 128 GB Azul, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Que ao desembalar o aparelho notou que estava acompanhado apenas do cabo de carregamento USB-C Lightning, sem a base para carregamento de tomada, e fones de ouvidos.

Afirma que o produto adquirido se torna inócuo sem o carregador, pugnando pela condenação da empresa Requerida a obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Verifica-se dos autos que a parte Requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir, vez que o Requerente não comprou a aquisição e propriedade do aparelho celular objeto da presente ação.

Analisando a preliminar arguida pela Reclamada, tenho que merece acolhimento.

O Requerente afirma que adquiriu em 05/01/2023 um aparelho celular modelo IPHONE 12 PRO MAX 128 GB Azul, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como comprovação, apresentou apenas um
print
de tela
, com diversas informações ocultadas

[...]

Assim, considerando que o objeto da presente ação é o aparelho celular modelo IPHONE 12 PRO MAX 128 GB Azul, deveria o Requerente comprovar a propriedade do bem, com a apresentação de nota fiscal.

[...]

Ante o exposto,
SUGIRO

o ACOLHIMENTO da preliminar
de ausência de documento essencial

e

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO
, sem resolução do mérito
,
com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

[...]”

A parte recorrente não junta aos autos a Nota Fiscal que comprovaria a aquisição do aparelho, bem como descriminaria os itens que os acompanharia, logo, deixou de apresentar elementos a infirmar os fundamentos lançados na sentença. Embora aduza que o documento não é condição para comprovar a titularidade e compra, o
print
do sistema operacional diante da narrativa inicial também não satisfaz, notadamente pela ausência de documentos entrelaçados com o ajuizamento da ação.

Essas as razões por que a sentença extintiva deve ser mantida, até mesmo para oportunizar a sua regularização, vez que repercutem no próprio julgamento do mérito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023